Tribunal: TJES
Processo: 0017011-61.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017011-61.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RANDAIKA CRISTINA OLIVEIRA CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE DE SAÚDE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E AO PAGAMENTO DE FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em ação ordinária que reconheceu a nulidade de contratos temporários para a função de "Agente de Saúde" e condenou o ente público ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS em face da Fazenda Pública e a incidência da modulação fixada no Tema 608 do STF; (ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações garante ao servidor o direito às férias acrescidas do terço constitucional além do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a prejudicial de prescrição pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 709.212/DF (Tema 608), modulou os efeitos da decisão para manter o prazo trintenário aos casos com prazo prescricional em curso em 13.11.2014, observando-se o que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos a partir daquela data.

Afasta-se o decurso do prazo prescricional no caso concreto, visto que entre o início do vínculo em 2006 e o ajuizamento da demanda em 2010 transcorreram pouco mais de quatro anos, o que preserva a pretensão mesmo sob a aplicação do prazo quinquenal do Decreto 20.910/32.

O desvirtuamento do instituto da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por renovações anuais entre 2006 e 2008, atrai a aplicação do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

A tese firmada no Tema 551 estabelece que servidores temporários possuem direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com o terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas prorrogações.

A nulidade da contratação em desconformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal assegura o direito ao depósito do FGTS, conforme orientação consolidada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

A manutenção da condenação impõe-se como forma de compensar a precarização do labor e impedir o enriquecimento ilícito do Município ante a utilização contínua da força de trabalho da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos do Tema 608 do STF incide nos litígios contra a Fazenda Pública para determinar o prazo prescricional do FGTS.

O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações garante ao trabalhador o direito ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal; inciso II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 11 da CLT; Decreto 20.910/32; Emenda Constitucional 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 709.212/DF (Tema 608), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.05.2020; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2016; STJ, EDcl no REsp 1.806.086/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017011-61.2010.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA
: RANDAIKA CRISTINA OLIVEIRA CORREIA

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença de Id 52945540, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos de ação ordinária ajuizada por RANDAIKA CRISTINA OLIVEIRA CORREIA.

A sentença recorrida afastou a prejudicial de prescrição bienal (art. 11, CLT) e quinquenal, declarando que, em relação ao FGTS, aplica-se a prescrição trintenária por força da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF, visto que a ação foi ajuizada em 21/07/2010. No mérito, o magistrado de piso reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados para o exercício do cargo de "Agente de Saúde" entre 2006 e 2008, fundamentando que as renovações sucessivas desvirtuaram a natureza excepcional da contratação. Diante disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado, bem como das férias acrescidas do terço constitucional, a serem apurados em liquidação, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela SELIC (após a EC 113/2021). Condenou, ainda, o réu ao ressarcimento das custas prévias e honorários sucumbenciais em percentual a ser fixado na liquidação (art. 85, §4º, II, CPC).

Em suas razões recursais (Id 64697464), o MUNICÍPIO DE CARIACICA sustenta, em síntese: (i) a aplicação da prescrição quinquenal do Decreto 20.910/32 a todas as pretensões contra a Fazenda Pública, inclusive ao FGTS, rechaçando a prescrição trintenária; (ii) que a nulidade da contratação sem concurso público gera efeitos restritos ao pagamento de salários e FGTS, nos termos do Tema 916 do STF, sendo indevido o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional; (iii) a inaplicabilidade da isonomia com servidores efetivos diante da nulidade do vínculo. Pugna pela reforma da sentença para excluir a condenação em férias + 1/3 e declarar a prescrição quinquenal de eventuais parcelas de FGTS anteriores a cinco anos do ajuizamento.

Em contrarrazões (Id 65325784), RANDAIKA CRISTINA OLIVEIRA CORREIA aduz: (i) a inaplicabilidade da prescrição do Decreto 20.910/32 por se tratar de matéria trabalhista; (ii) a manutenção da nulidade dos contratos e do direito às verbas rescisórias reconhecidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública; (iii) a aplicação do princípio da primazia da realidade diante do labor contínuo e subordinado. Requer o desprovimento do apelo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a dois pontos nodais: (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS em face da Fazenda Pública e (ii) a abrangência das verbas devidas ao servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por desvirtuamento (sucessivas renovações).

I. Da Prescrição do FGTS em Face da Fazenda Pública

O apelante insurge-se contra a aplicação da prescrição trintenária, defendendo a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Nesse diapasão, impende registrar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão proferida em 13.11.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF (
TEMA 608
), com repercussão geral reconhecida, atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. Ao analisar o caso, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, todavia, consignou a necessidade de modular de forma prospectiva os efeitos de sua decisão.

No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que: “
a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Cumpre pontuar que tal entendimento irradia-se também para os litígios que envolvem a Fazenda Pública, conforme pacificado pelo e. STJ: “
Do exame do julgado, entendo que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (...)
” (STJ; EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Na concretude do caso, verifica-se que a primeira contratação ocorreu em 22.06.2006. Aplicando-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, como pretende o apelante, observa-se que entre o início do vínculo e o ajuizamento da demanda (21.07.2010) transcorreram pouco mais de 4 anos. Assim,
não há que se falar no decurso do prazo prescricional, nem mesmo parcial,
razão pela qual a tese recursal quanto a este ponto não merece acolhimento.

II. Do Mérito: Nulidade do Contrato e Verbas Devidas

Impende destacar,
ab initio
, que a questão da nulidade dos contratos, fruto de sucessivas prorrogações, sequer foi objeto de irresignação recursal específica quanto ao seu reconhecimento jurídico, restando devolvida a este colegiado apenas a controvérsia sobre a abrangência das verbas rescisórias decorrentes dessa nulidade.

O Município sustenta que a nulidade limita o pagamento exclusivamente ao saldo de salário e FGTS, nos moldes do
TEMA 916
do STF. Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, o e. STF, ao apreciar o
TEMA 551
(RE 1066677/MG), fixou a tese de que: “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Nessa senda, a
ratio decidendi
que se extrai do precedente vinculante da Suprema Corte é clara: o desvirtuamento do instituto da contratação temporária atrai o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, como forma de compensar a precarização do labor imposta pela Administração ao renovar sucessivamente vínculos que deveriam ser excepcionais e transitórios.

Na hipótese vertente, restou sobejamente demonstrado que a recorrida foi contratada como Agente de Saúde em 2006, tendo seu vínculo renovado anualmente até 2008, o que caracteriza o "notório desvirtuamento" mencionado pela Corte Suprema. Assim, a aplicação do Tema 551 do STF ampara o pedido exordial pertinente ao pagamento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não havendo
nenhuma
mácula na sentença recorrida que as deferiu.

Ademais, no que tange ao FGTS, a tese firmada no
TEMA 916
do STF assegura tal direito nos casos de contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, sendo imperativa a manutenção da condenação.

Posto isto, em consonância com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores (Temas 551, 608 e 916 do STF),
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.